Tribunal: TJMT
Processo: 0035273-38.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035273-38.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON GOMES SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 035.250.051-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO - CPF: 026.676.781-84 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON GOMES SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 035.250.051-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - A DROGA APREENDIDA SERIA DESTINADA PARA CONSUMO PRÓPRIO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS - APREENSÃO DE 207G DE MACONHA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA - DESTINAÇÃO MERCANTIL - ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão de maconha, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento da droga - porções individuis - intermediária da cadeia comercial
[1]
, permite aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente
” (TJMT, Ap no 0000848-20.2019.8.11.0040).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0035273-38.2017.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0035273-38.2017.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime fechado - art. 33, "
caput"
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 174431661).

O apelante sustenta que: 1)
“não restou demonstrada a existência do crime de tráfico de entorpecentes”
; 2) a droga apreendida seria destinada para consumo próprio.

Requer o provimento para que seja desclassificada a conduta para posse de drogas com finalidade de uso pessoal (ID 174431689).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 174431692).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Irresignação defensiva – Pleito de desclassificação delitiva para o delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/06 – Impossibilidade – Acusado preso em flagrante portando drogas para distribuição a terceiros – Versão defensiva inconsistente – Contradição nos interrogatórios dos acusados – Versão defensiva isolada – Depoimentos policiais firmes e coesos – Quantidade de drogas que demonstra a traficância – Condenação que deve ser mantida nos exatos termos da sentença. Pelo desprovimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 178107173)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14 de julho de 2017, por volta de 23h10min, na rua 25, nas proximidades do ponto final do Bairro Jardim Florianópolis, nesta capital, os denunciados WELLINGTON GOMES SANTOS DE OLIVEIRA E CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO, transportavam 3 porções de maconha, com massa de 207,81g (duzentos e sete gramas e oitenta e um centigramas [...].

[...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia WELLINGTON GOMES SANTOS DE OLIVEIRA E CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO como incursos no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 174431651)

O Juízo reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada inicialmente pelo auto de apreensão (Id. 80405043, fl. 12) e, em seguida, pelo laudo de constatação preliminar Id. 80405043, fl. 21) e toxicológico definitivo (Id. 80405043, fls. 65/69), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de maconha, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas “E”/“F2” de substâncias proscritas.

Em juízo, o réu WELLINGTON GOMES SANTOS DE OLIVEIRA afirmou [...].

O réu CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO, ao ser interrogado em juízo, relatou o quanto segue após a leitura da denúncia: [...].

A testemunha PM LUCINEY GOMES DE BRITO relatou o quanto segue em seu depoimento judicial: [...]

Denota-se que ao ser interrogado em juízo, o acusado CARLOS ALBERTO admitiu a propriedade da substância entorpecente apreendida, salientando, no entanto, que é usuário de maconha e que referido psicotrópico destinava-se ao consumo próprio e não à comercialização.

Relatou que no dia dos fatos adquiriu a droga no Jardim Florianópolis, nesta urbe, pelo valor aproximado de R$300,00 (trezentos reais), ressaltando que ao retornar a sua residência, de carona numa motocicleta pilotada pelo corréu WELLINGTON, visualizou a viatura policial, oportunidade em que mostrou a sacola que continha o psicotrópico ao codenunciado e ele (WELLINGTON), imediatamente, tomou posse do invólucro, dispensando-o ao solo. Afirmou que o corréu WELLINGTON seguiu o trajeto, porém, logo à frente ambos foram abordados pela guarnição policial, explicando que, durante a abordagem, empreendeu fuga tomando rumo ignorado. Indagado acerca da quantidade de entorpecente apreendido, explicou que o consumiria em aproximadamente 01 (um) mês. Ao ser interrogado na primeira fase da persecução penal, o denunciado CARLOS ALBERTO apresentou versão totalmente diferente, negando, inclusive, que tivesse conhecimento do entorpecente apreendido. Confira-se: [...]

Veja, pois, que a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que o acusado foi abordado em local já afamado pela traficância e em atitude suspeita, uma vez que a ordem de parada não foi obedecida. Ademais, os acusados dispensaram um objeto ao solo e no momento da abordagem, enquanto verificavam o que havia na sacola dispensada, o acusado CARLOS ALBERTO empreendeu fuga, tomando rumo ignorado. Ainda na que primeira fase do processo o acusado CARLOS tenha negado conhecimento e vinculação com o entorpecente apreendido, na fase judicial se retratou dessa versão, admitindo a propriedade do tóxico, não deixando dúvidas neste particular. Frise-se que apesar de réu CARLOS ALBERTO sustentar que a droga apreendida destinava-se apenas ao consumo, é certo que a quantidade apreendida, 207,81g (duzentos e cinquenta e um gramas e noventa centigramas) de MACONHA, se revela incompatível com o disposto no §2o, do art. 28, da Lei de Tóxico. A propósito, um estudo realizado pelo Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul concluiu que 0,5 (meio) gramas de maconha é o suficiente para um cigarro, pois à maconha se adiciona erva-mate, esterco, folhas de cenoura, etc. (TJRS, HC n° 0211696-88.2013.8.21.7000, Relator Des. Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em 08.08.2013) [...]

Não bastasse a quantidade de droga apreendida em si revelar incompatível para consumo pessoal exclusivo, bem destacou os policiais que o local da abordagem era afamado pela traficância, que aliada a troca de imputação da propriedade da droga pelos réus, revela que ambos transportavam referido entorpecente com finalidade diversa do consumo pessoal exclusivo. Registre-se que os depoimentos prestados pelos policiais estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus, como ocorre in casu. Lembro que os depoimentos dos Policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Diante disso e não havendo sequer informação de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada. Neste comenos, mesmo que o réu CARLOS seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais. [...]

Desse modo, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de transportar drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR [...]

CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO, [...] nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. [...]

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO, brasileiro, solteiro, natural de Uberlândia/MG, nascido em 11.10.1997, inscrito no CPF n. 026.676.787-84 e RG n. 25585754 SSP/MT, filho de Carlos Alberto Justino e Zélia Cristina de Arruda, residente na Avenida Filinto Müller, n. 1997, bairro Quilombo, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão. Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b” e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, considerando os maus antecedentes, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 174431661)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 174431651 – fls. 18) e Laudo Pericial no 3.14.2017.36746-01 (ID 174431651 – fls. 71/75), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Luciney Gomes Brito, policial militar (ID 174431651 – fls. 16/17), Eduardo Barreto, policial militar (ID 174431651 – fls. 19/20), bem como interrogados Wellington Gomes Santos de Oliveira, o corréu (ID 174431651 – fls. 21/23), e CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO, apelante (ID 174431651 – fls. 43/45).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Luciney Gomes Brito, Wellington Gomes Santos de Oliveira, o corréu e CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO, o apelante (Relatório de Mídias - ID 174431660).

Dito isso, vejamos.

Os agentes policiais Luciney Gomes Brito [em ambas as fases da persecução penal] e Eduardo Barreto [na fase policial] descreveram, de forma coesa, a apreensão de 3 (três) porções de maconha, com peso total de 207,81g (duzentos e sete gramas e oitenta e um centigramas), no dia 14 de julho de 2017, por volta das 23h, na rua 25, nas proximidades do ponto final do Bairro Jardim Florianópolis, no município de Cuiabá/MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) realizavam patrulha no Jardim Florianópolis, em região conhecida como ponto de tráfico de drogas; 2) avistaram o apelante e corréu em uma motocicleta em atividades suspeitas, motivo pelo qual deram ordem de parada; 3) diante disso, apelante e corréu evadiram do local e, durante o trajeto, visualizaram o
“exato momento”
em que foi dispensado um objeto ao solo; 4) tiveram êxito em abordá-los aproximadamente 100m (cem metros) após o local em que foi dispensado “algo” ao solo; 5) na revista pessoal nada foi encontrado, todavia ao retornarem no local em que o apelante dispensou a sacola, encontraram 3 (três) invólucros de maconha, pesando 207,81g (duzentos e cinquenta e um gramas e noventa centigramas).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões de maconha, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento da droga - porções individuais - intermediária da cadeia comercial
[1]
, permite aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022).

Note-se que a quantidade de substância entorpecente apreendida - 207,81g (duzentos e cinquenta e um gramas e noventa centigramas) de maconha – possibilita a confecção de aproximadamente 210 (duzentos e dez) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
), a reforçar sua destinação mercantil.

Frise-se que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha “
pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf), podendo o apelante auferir até R$ 3.150 (três mil, cento e cinquenta reais), sopesado o valor de R$15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [210 porções individuais x R$ 15,00], segundo estudo do SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/boletins/).

Ademais, as apreensões se mostram muito superiores ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, até 20g de maconha e 1g de cocaína; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha e 2g de cocaína (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Logo, o pleito desclassificatório se mostra improcedente.

Enfim, reanalisada a dosimetria do apelante, os maus antecedentes do apelante [condenação por roubo majorado - Ação Penal 28980-52.2017.8.11.0042 – Cuiabá/MT] justifica a reprimenda final em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e a imposição do regime inicial fechado, embora a quantidade da droga não seja expressiva.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

[1]

“
Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção, transporte, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação
” (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023